Tribunal: TJPA
Processo: 0805233-52.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805233-52.2023.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRENO RICARDO CAMPOS NONATO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805233-52.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

RECORRENTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RECORRIDO:
BRENO RICARDO CAMPOS NONATO

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil. Contrato de Seguro. Seguro de Vida em Grupo. Invalidez Permanente Parcial por Acidente. Revelia. Valor do Capital Segurado. Tabela da SUSEP. Prova não impugnada. Presunção de veracidade. Sentença mantida.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária ajuizada por segurado que sofreu invalidez funcional permanente em decorrência de acidente, tendo recebido parcialmente o valor do seguro de vida contratado. O juízo de origem, diante da revelia da seguradora, acolheu parcialmente o pedido e fixou o valor da complementação com base em apólice apresentada pelo autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno:

(i) da validade da apólice apresentada pelo autor como representativa do capital segurado;

(ii) da suficiência das provas para o cálculo da complementação da indenização securitária à luz da Tabela da SUSEP;

(iii) dos efeitos da revelia sobre os fatos não impugnados pela parte ré.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação impôs os efeitos da revelia à seguradora, nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial.

4. A única apólice constante nos autos foi apresentada pelo autor, sendo idônea e não impugnada, o que atrai sua validade como base de cálculo do capital segurado.

5. A sentença observou corretamente a Tabela da SUSEP e aplicou os percentuais proporcionais de 50% para cada membro afetado (cotovelo e joelho), resultando na complementação devida.

6. Inexistindo prova em sentido contrário por parte da ré, não merece reforma a sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando não impugnados por contestação e sem prova em sentido contrário.

Ausente nos autos a apólice alegada pela seguradora, prevalece aquela juntada pelo autor como base para apuração da indenização securitária.

A indenização securitária por invalidez parcial deve observar a proporcionalidade da lesão conforme a Tabela da SUSEP, sendo devida a complementação se demonstrado pagamento inferior ao percentual devido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0805233-52.2023.8.14.0040
, em que é
Recorrente: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
Recorrido: BRENO RICARDO CAMPOS NONATO
,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida
, nos termos do relatório e voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação de cobrança de complementação de indenização securitária
ajuizada por
Breno Ricardo Campos Nonato
, na qual foi reconhecida a ocorrência de invalidez parcial permanente por acidente e deferida a complementação do valor do seguro de vida, com base nos percentuais estabelecidos na Tabela da SUSEP.

A sentença recorrida, lançada ao id
25571028
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 22.548,20
, a título de complementação da indenização securitária. Determinou ainda a aplicação de
correção monetária pelo INPC desde a data da renovação da apólice (01/08/2023)
e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, além do pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (id
25571038
), a apelante sustenta, em síntese:

(i)

que o valor do capital segurado utilizado como base de cálculo pela sentença estaria equivocado, pois teria considerado valor vigente
após a ocorrência do sinistro
(ocorrido em 13/06/2022), defendendo que o valor correto seria
R$ 200.753,28
;

(ii)

que a indenização paga no valor de
R$ 32.622,41
foi devidamente calculada conforme as cláusulas contratuais e a
Tabela da SUSEP
, aplicando-se 16,5% sobre o capital segurado;

(iii)

que, caso não seja acolhida a tese de improcedência, seja ao menos reconhecido o valor correto do capital segurado à época do sinistro e aplicada a proporção de 22,5%, resultando em
complementação máxima de apenas R$ 13.000,00
;

(iv)

que inexiste responsabilidade da seguradora quanto ao dever de informação, nos termos do
Tema 1112/STJ
;

(v)

que a
correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação
, e não da data de renovação da apólice.

Ao final, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente,
readequar os parâmetros de cálculo da indenização
.

Em contrarrazões (id
25571045
), o apelado pugna pela manutenção da sentença, sob os fundamentos de que:

(i)

a seguradora deixou de apresentar contestação e qualquer documento, atraindo os efeitos da
revelia
e a
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial
, nos termos do art. 344 do CPC;

(ii)

o
laudo médico
acostado à inicial comprova perda funcional permanente de 50% em cotovelo e 50% em joelho esquerdo, sem qualquer impugnação da ré;

(iii)

o valor do capital segurado foi corretamente fixado com base em documento juntado nos autos (id 110085389), sendo irrelevante a ausência de impugnação específica pela ré;

(iv)

os “prints” apresentados pela apelante são insuficientes para comprovar os valores alegados, dada a ausência da apólice vigente à época do sinistro;

(v)

a sentença está em consonância com a jurisprudência e com os normativos da SUSEP;

(vi)

a tese sobre dever de informação não foi objeto de controvérsia no caso concreto.

Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a
manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da correção do valor fixado na sentença como complementação da indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente, bem como à análise da suficiência das provas constantes dos autos diante da revelia da seguradora ré e da ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pelo autor.

Passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil,
presumem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial quando o réu, devidamente citado, não contesta a ação
, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz pelas provas constantes dos autos.

No presente feito, conforme certificado à ID
99191806
, a ré Bradesco Vida e Previdência S.A. foi regularmente citada, tendo permanecido inerte, razão pela qual foi decretada a
revelia
, conforme decisão de ID
99546842
.

Os efeitos da revelia impõem ao magistrado o dever de presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, salvo se estiverem em confronto com as provas constantes dos autos ou com a lógica jurídica.

No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento que afaste a presunção de veracidade, razão pela qual deve prevalecer o conjunto probatório apresentado pelo autor, especialmente diante da
ausência de impugnação específica da documentação carreada com a exordial
, inclusive quanto ao laudo médico e à apólice de seguro juntada no ID
110085389
.

A parte recorrente sustenta, em sua apelação (ID
25571038
), que o valor utilizado pelo juízo a quo para fins de cálculo da complementação da indenização estaria equivocado, defendendo que o capital segurado à época do sinistro seria de R$ 200.753,28. No entanto, tal alegação
não encontra respaldo documental nos autos
.

Com efeito, a única apólice válida e formalmente apresentada nos autos consta da petição de ID
110084587
, anexada pela parte autora a pedido do juízo de origem, cujo capital segurado corresponde ao valor de
R$ 245.202,72
, utilizado corretamente na sentença como base de cálculo da indenização proporcional devida.

A seguradora, embora tenha sido intimada e revelada, não apresentou contestação, tampouco juntou aos autos qualquer documento comprobatório da alegada apólice vigente à época do sinistro, limitando-se, na fase recursal, a anexar “prints” e planilhas sem qualquer respaldo oficial ou documental.

Logo,
não é possível acolher alegações que não estejam acompanhadas de provas idôneas
.

Destarte, diante da ausência de prova em sentido contrário, correta a sentença ao adotar como base o capital segurado de R$ 245.202,72, conforme demonstrado no documento idôneo juntado aos autos.

A sentença de origem observou com precisão o disposto nas
condições gerais da apólice e na Tabela da SUSEP
, ao reconhecer que a parte autora sofreu invalidez funcional parcial permanente, conforme laudo médico acostado aos autos (ID
110085388
).

A seguradora, mesmo revel, havia anteriormente realizado o pagamento parcial da indenização, o que implicou o reconhecimento da existência do sinistro e da cobertura securitária.

No entanto, diante da
presunção de veracidade do grau de invalidez apontado no laudo particular não impugnado
, e da adoção correta dos parâmetros percentuais de limitação funcional, o juízo a quo reconheceu que ainda remanescia
saldo a ser complementado
.

A metodologia de cálculo aplicada pela sentença é compatível o grau de invalidez e o capital segurado, afastando-se, no caso, a pretensão de aplicação automática do capital integral.

A aplicação da Tabela da SUSEP, com os percentuais compatíveis com o grau de redução funcional descrito (50% de anquilose em cotovelo e joelho), em conjunto com o capital segurado de R$ 245.202,72, resultou no valor de
R$ 22.548,20 a título de complementação
, após dedução do montante já pago administrativamente.

Assim, irretocável a sentença de mérito.

Diante do exposto,
não merece reforma a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025